Tribunal: STF
Processo: MS 36247
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SERVENTIAS VAGAS POR ATO DE RENÚNCIA. MATÉRIA PREVIAMENTE JUDICIALIZADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. DEFERÊNCIA. PRETENSÃO DE CONVOLAR ESTE TRIBUNAL EM ÁRBITRO DE TODAS AS ETAPAS DOS REFERIDOS CONCURSOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A análise acerca dos procedimentos administrativos relativos aos concursos públicos para ingresso na atividade notarial e de registro estão dentro do espectro de competências do Conselho Nacional de Justiça.



    2. Inexistindo qualquer ilegalidade ou abusividade manifesta na decisão do Conselho Nacional de Justiça, é absolutamente descabida a pretensão de convolar este Tribunal Constitucional em árbitro de todas as etapas dos concursos públicos e, por consequência, em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas.



    3. In casu, o writ visa à cassação de decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 0003645-67.2017.2.00.0000, determinando que serventias extrajudiciais renunciadas após 2013 devem ser incluídas em audiência de escolha do Concurso de Notários do Tribunal de Justiça do Espírito Santo do Edital nº 01 de 2006. 



    4. A pretensão é incompatível com o rito especial do mandado de segurança, visto não estar demonstrada a ilegalidade ou o abuso de poder praticado pela autoridade impetrada a evidenciar violação a direito líquido e certo. 



    5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.